Tribunal: TJDFT
Processo: 0748541-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. RESTRIÇÃO POR MOTIVO DE SEGURANÇA. INTERESSADA, NA QUALIDADE DE AMIGA, SEM GRAU DE PARENTESCO E QUE JÁ VISITA OUTRO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de visita formulado por amiga do agravante, tendo em vista que ela já realiza visitas a outro interno.
A defesa alegou afronta aos direitos previstos na CF, na LEP e nas Regras Mínimas da ONU para Tratamento de Reclusos, sustentando que o impedimento carece de razoabilidade e proporcionalidade. Pleiteou o provimento do recurso para autorizar a visita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a negativa de autorização de visita por parte da amiga do sentenciado que já realiza visitação a outro interno, à luz das normas da execução penal e dos princípios constitucionais invocados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso de receber visitas está previsto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, mas não é absoluto, podendo ser restringido por ato motivado do diretor do estabelecimento ou por portarias do Juízo da Execução, conforme previsto no parágrafo único do mesmo artigo.
4. O art. 66, VII, da LEP, atribui ao juiz da execução a competência para editar normas visando ao adequado funcionamento do sistema prisional, incluindo regulamentações sobre visitação.
5. A Portaria VEP/DF n. 8/2016, no art. 7o, proíbe visitas a mais de um interno, excetuando-se apenas os casos de pais ou mães, ou quando o visitante for o único familiar a visitar pelo menos um deles, o que não é o caso da interessada.
6. A restrição tem fundamento na segurança do sistema prisional, especialmente, para evitar a atuação de facções criminosas por meio de interlocutores que visitam múltiplos detentos.
7. Jurisprudências consolidadas deste TJDFT e do STJ reconhecem a validade da portaria e da limitação imposta, desde que baseada em critérios objetivos e razoáveis, como ocorre no presente caso.
8. A negativa de autorização de visita não configura violação ao processo de ressocialização.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.